Tribunal: STM
Processo: 7000037-80.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000037-80.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALLYSON GABRIEL FELIX DE ANDRADE
APELADOS: TIAGO FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso da Defesa, para manter incólume a sentença do CPJ para
o Exército da 7ª CJM, na parte que condenou o ex-Sd ALLYSON GABRIEL FÉLIX DE
ANDRADE à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
sem direito ao sursis, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da
pena; e, por maioria, deu provimento parcial ao Recurso Ministerial, para
reformar a referida sentença, na parte que absolveu o ex-Sd TIAGO FERNANDES
DO NASCIMENTO OLIVEIRA, condenando-o pela prática do crime previsto art. 268,
caput, do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão sem o direito ao sursis,
fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, concedendo a
ambos o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro
CELSO LUIZ NAZARETH. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e negavam provimento ao apelo do Ministério
Público Militar, negando provimento também ao Recurso defensivo, para manter
inalterada a Sentença impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32
RELATOR:
Ministro AlteEsq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ALLYSON GABRIEL FÉLIX DE ANDRADE.
APELADO:
TIAGO FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 268, CAPUT, E ART. 195, AMBOS DO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ART. 268, §1º, INCISO II,
ALÍNEA "C", DO CPM. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AGRAVANTE. ART. 268, § 1º, II, ALÍNEA "C",
DO CPM. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A condenação do Apelante pelo crime de incêndio, deve ser mantida, uma vez que a materialidade e
a autoria do crime do art. 268 do CPM encontram-se, sobejamente, demonstradas nos autos.
2. A condenação do Apelante quanto ao delito do art. 195 do CPM também deve ser mantida, já que é
crime de mera conduta, de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado
naturalístico, uma vez que a ofensa é presumida, bastando, para a sua consumação, que o militar,
estando escalado para o serviço ou posto, ausente-se sem a devida autorização superior,
independentemente do tempo de duração da ausência, o que, de fato, ocorreu.
3. Em que pese o Apelado ter negado sua participação no crime do art. 268 do CPM, o conjunto dos
depoimentos e a dinâmica dos fatos, constantes dos autos, conduzem à procedência parcial da
Denúncia.
4. Os veículos incendiados não eram mais considerados meios de transporte, o que afasta a pretendida
aplicação da agravante prevista no art. 268, § 1º, II, alínea "c", do CPM.
5. Apelação da DPU conhecida e não provida. Decisão por unanimidade. Apelação do MPM conhecida e
provida parcialmente. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso da Defesa, para manter incólume a sentença do CPJ para o Exército da 7ª
CJM, na parte que condenou o ex-Sd ALLYSON GABRIEL FELIX DE ANDRADE à pena de 3 (três)
anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, sem direito ao sursis, fixando o regime aberto
para o início do cumprimento da pena; e, por maioria, em dar provimento parcial ao Recurso
Ministerial, para reformar a referida sentença, na parte que absolveu o ex-Sd TIAGO FERNANDES
DO NASCIMENTO OLIVEIRA, condenando-o, pela prática do crime previsto art. 268, caput, do CPM,
à pena de 3 (três) anos de reclusão sem o direito ao sursis, fixando o regime aberto para o início
do cumprimento da pena, concedendo a ambos o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 10 de março de 2022.
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União (DPU) e pelo Ministério
Público Militar (MPM) em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ) da 7ª

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32
CJM, que, por unanimidade, CONDENOU o ex-Sd ALLYSON GABRIEL FELIX DE ANDRADE, pela prática dos
crimes do art. 268, caput, do CPM, e do art. 195, caput, na forma do art. 79, ambos do CPM, à pena total de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea
"c", do CP, sem o direito ao sursis, podendo apelar em liberdade e ABSOLVEU o ex-Sd TIAGO
FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA da prática do crime do art. 268, caput, do CPM, com fulcro no art.
439, alínea "e", do CPPM.

Em 20/2/2019, os Acusados foram licenciados do Exército (IPM, Evento 9).

Em 23/11/2019, a denúncia foi recebida (APM, Evento 1).

Narra a denúncia que, no dia 1º/12/2018, por volta das 20h20min, ALLYSON abandonou seu posto de serviço
e, em unidade de desígnio com TIAGO FERNANDES, atearam fogo em 2(duas) viaturas militares, 1 Fiat
Uno Mille e 1 Toyota Bandeirantes, que estavam próximas à garagem do 7º Grupo de Artilharia de
Campanha/7º GAC, causando um prejuízo total da ordem de R$ 33.679,00 (trinta e três mil e seiscentos e
setenta e nove reais) ao Erário, conforme transcrição abaixo (APM, Evento 1):
"(...) Os presentes autos noticiam que, por volta das 20:20h do dia 01 DEZ 2018, os
denunciados, consciente e voluntariamente, atearam fogo na viatura militar de transporte
de pessoal (VTP) Fiat Uno Mille Smart, EB 3471047689, Placa KLI2595, Chassi nº
9BD15828814208948, e na Viatura de Transporte de Pessoal (VTP) Toyota Bandeirantes
BJ55LPB, EB 3412116124, placa KFE-0703, Chassi nº 9Bbrbj0040s1003858, que se
encontravam estacionadas próximo às garagens do 7ª Grupo de Artilharia de Campanha,
tendo o fogo tomado tal proporção que colocou em risco a vida, a saúde e a integridade
física dos militares da OM, bem assim causou grave risco à segurança geral do
aquartelamento. O fato ocorreu durante o serviço de guarda dos denunciados, que
estavam na guarda dos postos P5 (garagem) e P5 Móvel (garagem de fora da guarita)
(Evento 1, itens 5 e 6; Evento 53, item 3).
(...) No dia 01 de dezembro de 2018, por volta da 20:20h, o denunciado ALLYSON GABRIEL
FELIX DE ANDRADE abandonou seu posto de serviço (Evento 53, item 3, fls. 7 do PDF) e,
em comum acordo e unidade de desígnios (art. 53 do CPM) com o denunciado TIAGO
FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA, atearam fogo nas viaturas militares que estavam
próximas a garagem do 7ª GAC, em local descoberto conhecido como "Gota" dentro da
região de garagens da Unidade. Laudo Pericial Contábil de Avaliação realizado por perito
do 7º GAC (Evento 53, item 3).
O Laudo Pericial Contábil de Avaliação realizado por perito do 7º GAC (Evento 41, item 19)
constatou que: as viaturas foram destruídas pelas chamas; o prejuízo causado ao erário foi
no valor total de R$ 33.679,00 para as duas viaturas.
Assim agindo, de livre e espontânea vontade, ao causarem incêndio em lugar sujeito à
administração militar, expondo a perigo a incolumidade pública do interior da organização
militar, onde ali se encontravam diversos militares ao tempo do fato, e destruindo duas
viaturas militares (destinadas ao transporte coletivo de militares), os denunciados ALLYSON
GABRIEL FELIX DE ANDRADE e TIAGO FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA praticaram
em coautoria (art. 53 do CPM) o crime tipificado no art. 268, § 1º, II, c, última figura, do
Código Penal Militar.
(...) Isto posto, por tudo o mais que dos autos constam, o Ministério Público Militar REQUER
seja recebida a presente DENÚNCIA para que os imputados sejam regularmente citados,
processados, julgados e condenados pelas seguintes imputações: 1) ALLYSON GABRIEL
FELIX DE ANDRADE: CPM, arts. 268, § 1º, II, c, última figura (incêndio doloso majorado), e
53 (coautoria com TIAGO FERNANDES) do CPM, c/c art. 195 do CPM (abandono de posto),
ambos os delitos em concurso material (art. 79 do CPM). 2) TIAGO FERNANDES DO
NASCIMENTO OLIVEIRA: CPM, arts. 268, § 1º, II, c, última figura (incêndio doloso majorado),
e 53 (coautoria com ALLYSON GABRIEL) do CPM. (...)"

Constam nos Autos os Pareceres Técnicos nº 07/2019 e nº 08/2019, datados de 6/4/2019, referentes às
avarias das viaturas incendiadas (IPM, Evento 41, Doc. 13) e o Laudo Pericial Contábil, de 19/6/2019,
referente aos valores resultantes dos danos causados às 2(duas) viaturas destruídas: R$ 8.213,00 (oito mil e
duzentos e treze reais) e R$ 25.466,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e sessenta e seis reais) (IPM, Evento
41, Doc. 19).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32

Os Acusados foram devidamente citados (APM, Eventos 19/20).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: 1º Ten PEDRO JENNÉ DE
ASSIS SILVA (APM, Evento 49, Docs. 1/7); o ex-Cb PEDRO AUGUSTO DE SOUZA FRANÇA (APM, Evento 49,
Docs. 7/8) e o Sd AUGUSTO CESAR BENVINDO DE LIRA (APM, Evento 49, Docs. 8/15).

Foram ouvidas, também, as seguintes testemunhas arroladas pela DPU, em relação à defesa do Acusado
TIAGO FERNANDES: WILLIAM DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS (APM, Evento 49, Docs. 15/17); PAULO
HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA (APM, Evento 49, Docs. 17/19); THIAGO VICTOR DA SILVA (APM, Evento
49, Docs. 19/21) e MURILO CAVALCANTI SOARES DE CASTRO (APM, Evento 49, Docs. 21/22).

A DPU não arrolou nenhuma testemunha em relação à defesa do Acusado ALLYSON (APM, Evento 33).

O 1º Ten PEDRO JENNÉ DE ASSIS SILVA, testemunha arrolada pelo MPM, declarou o seguinte: (APM, Evento
49, Docs. 1/7).

"(...) era oficial de dia no dia dos fatos e, pouco antes de iniciar o seu pernoite, ficou
sabendo da ocorrência do incêndio na área da Gota. A testemunha pegou a guarnição de
serviço e seguiu para a sala onde ficam os extintores e mandou outro sargento pegar o
caminhão cisterna e seguiu para o local do ocorrido. Ao chegar lá, começou a utilizar os
extintores, mas, não estava obtendo êxito, pois o fogo estava muito intenso e apenas
cedeu com a chegada do caminhão cisterna e, ainda assim, demorou um pouco até a
completa extinção. Na área do incêndio, não há ninguém, a não ser o sentinela que fica ali
próximo. O sentinela naquele dia era um dos acusados. O incêndio, naquele local, não
oferecia risco à integridade física de ninguém, pois fica distante do corpo da guarda. No
entanto, o incêndio poderia ter gerado dano patrimonial à Administração Militar, pois o
local é próximo a diversas viaturas, sendo uma linha extensa de caminhões ali próximo. A
distância do incêndio para o local em que estavam as viaturas era de cerca de 20 metros.
Apesar de haver um descampado entre o incêndio e o local em que estavam as viaturas,
como havia muito mato no entorno, seria possível que o fogo se alastrasse pelo mato e,
assim, chegasse até as viaturas do Exército. Quando a testemunha chegou, o fogo já
estava bem alto. Salvo engano da testemunha, levou-se cerca de 20 minutos para que se
conseguisse acabar com o fogo. A testemunha levou todos os homens da Força de Reação
e também o Comandante da Guarda, no total, uns 10 homens. Até onde a testemunha
sabe, as viaturas incendiadas não tinham utilidade. Ao revés, as que poderiam ter sido
atingidas eram utilizadas e estas também eram utilizadas no transporte coletivo. Após o
ocorrido, o posto do sentinela foi aproximado do local dos fatos, pois, antes, no dia do
ocorrido, ele ficava mais distante. (...) Estas viaturas atingidas eram velhas e a testemunha
nunca as viu sendo utilizadas. Estas viaturas tinham um aspecto de abandono, não estando
em bom estado. Assim que o fogo foi controlado, a testemunha e o seu pessoal deram uma
busca no entorno para encontrar o suposto autor do delito, pois, até então, se pensava ter
sido alguém de fora. Esta busca adentrou pela madrugada, sem que se achasse qualquer
vestígio que apontasse a autoria, que só foi revelada por ocasião da sindicância. A
testemunha soube, de modo informal, que os acusados confessaram."

O Sd AUGUSTO CÉSAR BENVINDO DE LIRA, testemunha arrolada pelo MPM, afirmou: (APM, Evento 49, Docs.
8/15)

"(...) que estava de serviço no dia dos fatos, de plantão à subunidade e depois foi para a
guarda assumir um serviço do FÉLIX, pois ele tinha aula na autoescola, sobrando apenas
um quarto-de-hora para a testemunha. Isto foi das 12h às 14h. Após, a testemunha
retornou para a guarda e FÉLIX já estava lá. Isto foi no final do pernoite. Depois, foram
participar do pernoite e, neste momento, foram acionados por causa do incêndio, tendo a
testemunha ido fazer ronda no quartel. Ao chegarem no local do incêndio, as viaturas
estavam em chamas e foram fazer patrulha. Chegou uma cisterna de água para tentar
apagar o fogo, que só foi apagado com a ação conjunta da cisterna com os extintores. A
testemunha estava de serviço no P5, que é na garagem. A testemunha viu os dois

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32
acusados durante o seu quarto-de-hora, e um deles, o TIAGO, mostrou para a testemunha
que estava portando um álcool em gel no seu bolso e tinha fósforos. A testemunha
perguntou-lhe o que ele iria fazer com aquilo, tendo o acusado em questão, por estar
chateado com a possibilidade de não ser reengajado, respondido que queria fazer alguma
coisa contra o quartel, danificar o patrimônio do quartel. Ato contínuo, o ex-Sd TIAGO
FERNANDES, ao passar ao lado de um mato seco, juntou-o e ateou fogo. Aí, a testemunha
pediu ao acusado para que ele apagasse, pois o fogo poderia se alastrar, já que, ao redor,
só havia mato seco, tendo o ex-Sd TIAGO FERNANDES obedecido. A testemunha só teve
contato com ele novamente ao fim do pernoite, quando as viaturas já tinham sido
queimadas. A testemunha não teve nenhum contato com o acusado ALLYSON FÉLIX no dia
dos fatos. Naquele dia, o ex-Sd ALLYSON FÉLIX estava na guarda enquanto a testemunha
estava no plantão. Pouco antes da parada diária, quando a testemunha desceu para a
guarda, o ex-Sd ALLYSON FÉLIX lhe pediu para que a testemunha assumisse o serviço dele,
sob o argumento de que tinha autoescola. Então, a testemunha foi falar com o
sargenteante, que estava presente, o qual determinou que a testemunha segurasse o
serviço do acusado ex-Sd ALLYSON FÉLIX na guarda até o retorno deste quando então a
testemunha poderia retornar ao seu posto na guarda. A testemunha, enquanto estava no
serviço do acusado ex-Sd ALLYSON FÉLIX, ficou na Força de Reação das 8h às 10h, sendo
que, das 10h ao meio-dia, a testemunha estava no descanso. Por volta das 11h40, a
testemunha foi para o almoço, tendo, logo em seguida, assumido o seu quartode-hora de
12h às 14h. Quando a testemunha retornou da guarda, o ex-Sd ALLYSON FÉLIX já estava
na guarda, tendo a testemunha lhe passado o fuzil e todo o equipamento para que este
desse continuidade ao serviço. Após isso, a testemunha não teve mais contato com ele. Em
nenhum momento, o ex-Sd TIAGO FERNANDES admitiu para a testemunha que participou
do incêndio, atribuindo toda a autoria ao ex-Sd ALLYSON FÉLIX. Mesmo a testemunha
indagando insistentemente aquele Soldado, tendo em vista o que ele falara mais cedo para
a testemunha, quando ateara fogo no mato, o ex-Sd TIAGO FERNANDES se manteve em
atribuir toda a responsabilidade do evento ao ex-Sd ALLYSON FÉLIX. A testemunha só falou
com o ex-Sd ALLYSON FÉLIX dias depois e lhe indagou acerca da autoria do incêndio, tendo
este, de início, negado qualquer participação. Após a insistência da testemunha, após
reiteradas perguntas da testemunha, o ex-Sd ALLYSON FÉLIX confessou ter sido ele o
autor. O acusado ex-Sd ALLYSON FÉLIX não gostou de a testemunha ter falado com o
sargenteante sobre a assunção do serviço, pela testemunha, até o retorno daquele
acusado da sua aula na autoescola, pois ele não queria reassumir o serviço, pois não
gostava do posto para o qual estava escalado. A testemunha nunca tinha visto o acusado
ex-Sd TIAGO FERNANDES se utilizando de álcool gel para higienizar as mãos. Não havia kit
específico para passar o pernoite. O ex-Sd TIAGO FERNANDES disse para a testemunha que
o acusado ex-Sd ALLYSON FÉLIX teria dito que iria incriminar seu colega de posto no que se
refere à autoria do incêndio. O álcool em gel que a testemunha viu nas mãos do acusado
ex-Sd TIAGO FERNANDES era pequeno, como um sachê, que se aperta para o álcool sair.
Não é grande feito os de supermercado. A testemunha não comunicou aos seus superiores
sobre o fogo que o ex-Sd TIAGO FERNANDES tinha feito mais cedo porque, como ele
concordou em apagar o que fez após a solicitação da testemunha, a testemunha achou
que ele tinha tirado aquela ideia da cabeça."

Os Acusados foram devidamente qualificados e interrogados, à luz do art. 400 do CPPM, sendo assistidos
pela DPU (APM, Evento 49).

O ex-Sd ALLYSON confessou os fatos narrados na Denúncia, afirmando ter ateado fogo nas viaturas (APM,
Evento 49, Docs. 22/26). Por sua vez, o ex-Sd TIAGO FERNANDES negou a autoria dos fatos (APM, Evento 49,
Docs. 26/31).

Em 18/6/2020, foi realizada uma Acareação entre o Sd AUGUSTO CÉSAR BENVINDO DE LIRA e o ex-Sd TIAGO
FERNANDES (APM, Evento 111).

Durante a Acareação, o ex-Sd TIAGO FERNANDES negou, peremptoriamente, ter dito que queria colocar
fogo nas viaturas, admitindo apenas ter emprestado o álcool para o ex-Sd ALLYSON. Por sua vez, o Sd
AUGUSTO CÉSAR reafirmou que o Acusado lhe disse que queria incendiar as viaturas, "por causa de umas

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32
coisas que tinham acontecido por lá" (APM, Evento 111).

O MPM, em Alegações Escritas, ratificou os termos da Denúncia, requerendo a condenação dos Acusados.

A DPU, em Alegações Escritas, requereu a ABSOLVIÇÃO do ex-Sd TIAGO FERNANDES, com base no art. 439,
alínea "b", do CPPM, por ausência de tipicidade e, subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena em seu
mínimo legal, bem como a concessão do sursis.

A DPU, também, requereu a ABSOLVIÇÃO do ex-Sd ALLYSON pela prática do crime do art. 268, §1º, II, "c", do
CPM, sustentando a atipicidade de sua conduta, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da agravante do referido crime.

Em relação à imputação do crime do art. 195 do CPM, a DPU requereu sua ABSOLVIÇÃO, sob o argumento de
que o fato imputado caracterizaria transgressão disciplinar, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão.
Na sessão de julgamento datada de 28/9/2020, o CPJ para o Exército da 7ª CJM decidiu, por unanimidade,
julgar parcialmente procedente a Denúncia, para CONDENAR o ex-Sd ALLYSON e ABSOLVER o ex-Sd
TIAGO FERNANDES, conforme já relatado (APM, Evento 148).

As partes foram regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 154, 155 e 157) e,
inconformadas, interpuseram recursos de Apelação.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MPM

O Parquet requer a reforma da Sentença, para condenar o ex-Sd TIAGO FERNANDES pela prática do delito
previsto no art. 268, §1º, inciso II, alínea "c", do CPM, nos termos da Denúncia, afirmando que os
depoimentos das testemunhas são categóricos em demonstrar a coautoria do Apelado em relação à prática
delitiva (APM, Evento 172).

A DPU, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença absolutória. Subsidiariamente, requer a
aplicação da pena em seu mínimo legal, com o benefício da suspensão condicional da pena (APM, Evento
176).

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DPU

A DPU requer a reforma da Sentença, para absolver o ex-Sd ALLYSON FÉLIX, em relação ao crime do art. 268
do CPM, na forma do art. 439, "b", do CPPM, por ausência de tipicidade, no que toca à incidência do tipo
agravado (APM, Evento 168).

Em relação ao crime do art. 195 do CPM (abandono de posto), requer a sua absolvição, sob a alegação de
que o fato imputado não constitui crime, mas mera transgressão disciplinar, na forma do art. 439, "b", do
CPPM, suscitando a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime do art. 268 do CPM (incêndio).

O MPM pugna pelo improvimento da Apelação, para que seja mantida a Sentença condenatória (APM, Evento
173).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo provimento do recurso do MPM e pelo desprovimento
do Recurso da Defesa (APM, Evento 6).

É o Relatório.
VOTO

Os Recursos são tempestivos e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.

DO RECURSO DA DPU - EM FAVOR DO EX-SD ALLYSON -REFERENTE AO CRIME DO ART. 268 DO
CPM

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32

Quanto à condenação pelo crime de incêndio, não há reparos a serem feitos na Sentença a quo, visto que a
materialidade e a autoria do crime do art. 268 do CPM encontram-se, sobejamente, demonstradas nos autos.

O crime de incêndio é crime militar impróprio de perigo concreto, a ser demonstrado por perícia do local do
incêndio, conforme preleciona Cesar de Assis[1], distinguindo-se do crime do art. 250 do CP, em razão do
critério "ratione loci, ou seja: o fato é cometido em lugar sujeito à Administração Militar".

Art. 268. Causar incêndio em lugar sujeito à administração militar, expondo a perigo a vida,
a integridade física ou o patrimônio de outrem:
Pena - reclusão, de três a oito anos.

Nesse sentido, os Pareceres Técnicos nº 07/2019 e nº 08/2019 e o Laudo Contábil comprovaram os danos
ocorridos nas viaturas militares incendiadas, atestando um prejuízo total de R$ 8.213,00 (oito mil e duzentos
e treze reais) e R$ 25.466,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e sessenta e seis reais), correspondentes,
respectivamente, ao valor do Fiat Uno e da Toyota Bandeirantes (IPM, Evento 41, Docs. 13 e 19).

Ademais, o Relatório Complementar, confeccionado em atendimento à requisição do MPM, demonstra que as
viaturas incendiadas encontravam-se próximas à garagem do 7º GAC, situação que expôs, concretamente, a
perigo de dano as outras viaturas, inclusive caminhões de grande porte, bem como a incolumidade do
pessoal e de outras instalações daquela Organização Militar (IPM, Evento 53, Doc. 3).

Destaca-se do mencionado Relatório, o seguinte trecho, in verbis:

"(...) estão relativamente perto do galpão da região da 'Gota', que poderia causar incêndio
às viaturas deste galpão ou até mesmo danificá-lo em caso de explosão ou alastramento
das chamas, Além disso, as próprias árvores e arbustos no entorno da viatura representam
outro risco, pois caso as mesmas viessem a ser atingidas pelas chamas poderiam causar
um incêndio que, além do dano ambiental, levaria grave risco às instalações da garagem
do GAC (e às viaturas da Unidade), às demais instalações da Unidade e às instalações do
3º C Geo, conforme a imagem aérea acima. Destas instalações, destaca-se ainda o Posto
de Combustível localizado na região das garagens, pois caso as chamas o alcançassem
haveria grande risco de explosão(...)"

Assim, fica claro que a conduta do Apelante, além de causar dano patrimonial ao Erário, expôs a perigo, de
fato, tanto a integridade física do pessoal da Organização Militar, quanto o patrimônio sob a administração
militar.

Nesse ponto, transcrevo parte dos argumentos que serviram de fundamento à sentença condenatória, o que
reforça a convicção deste Relator, em relação à materialidade do crime perpetrado pelo Apelante,
afastando, inclusive, a tese defensiva de crime impossível:

"(...) Como se nota, o patrimônio da Administração Militar exposto a perigo não consistia
nas viaturas incendiadas, já que elas já tinham consideradas inservíveis, conforme
atestado pela própria Administração já em 2013 (IPM-Evento 41, doc. 16).
Na verdade, o patrimônio exposto a perigo foram os caminhões que estavam bem
próximos das viaturas incendiadas. Não se pode desconsiderar que havia combustível em
tais caminhões, de modo que, caso atingidos, os danos não se restringiriam apenas
àqueles
veículos de grande porte, sendo bem possível a ocorrência de explosão, o que maximizaria
ainda mais os danos envolvidos.
Não há que se falar, no caso em apreço, em crime impossível, uma vez que o objeto
incendiado, apesar de ser impróprio para caracterizar a agravante indicada pelo MPM, foi
perfeitamente apto a consumação do tipo previsto no caput do art. 268, do CPM.
Do mesmo modo, não se pode falar em crime impossível ante o reduzido potencial
inflamável do álcool em gel utilizado, haja vista que de fato o incêndio ocorreu, além disto
não se desconhece, antes é público e notório, o alto poder inflamável de qualquer tipo de
álcool quando em contato com o fogo, como foi na hipótese.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32
Ademais, o álcool foi colocado em outra superfície igualmente inflamável: o tecido do
banco da viatura, não sendo possível, destarte, se falar em crime impossível, menos ainda
absoluta ineficácia do álcool utilizado (...)"

Doutra feita, é incontroversa a autoria do ex-Sd ALLYSON, seja pelo fato de ter confessado o crime, seja pelo
conjunto de provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, o Apelante deixou claro, em seu interrogatório, o modus operandi e a motivação do crime, in
verbis:

"(...)
confessou os fatos narrados na denúncia, afirmando ter ateado fogo nas viaturas
(...)
Como o ora acusado não tinha ainda pego o seu material, pediu ao Cabo para ir à
Subunidade, o que foi autorizado, momento em que pegou, dentre outros materiais, o
álcool em gel e o fósforo
(...)
o ora acusado foi até as viaturas e, com o auxílio de uma baioneta, abriu a porta de uma
das viaturas e despejou o álcool no banco, acendeu o fósforo, devolvendo o palito utilizado
para a caixa
(...)
O ora acusado ateou fogo apenas no Fiat Uno, só que o fogo se alastrou para a outra
viatura que estava próxima. O acusado utilizou a baioneta para não deixar suas impressões
digitais na viatura.
(...)"

Ressalta-se que a tese de atipicidade suscitada pela DPU, sob o argumento de que o fato(incêndio) teria
ocorrido em área isolada, não merece acolhimento. Como bem assevera a Sentença Condenatória e a
Manifestação da PGJM, o incêndio expôs a risco outras viaturas e a vida dos militares da Organização Militar.

Nesse sentido, destaco parte do Parecer Ministerial, que bem expõe a realidade dos fatos e o risco real
decorrente da conduta ilícita perpetrada pelo Apelante:

Alysson não ateou fogo em duas caixas de sapato, mas em dois objetos de grande porte -
dois veículos - movidos a combustível inflamável, com óbvio poder de propagação de
chamas sem controle. A perícia ainda constatou presença de combustível no chão próximo
a um deles. Não se tratou apenas de dano em objetos determinados. O fogo consumindo os
dois veículos ocasionou não apenas destruição total do objeto material pelo fogo, mas um
incêndio, que vem a ser o fogo em larga escala, de grandes proporções. Por outro lado, no
plano da tipicidade subjetiva, o dolo de quem ateia fogo em dois objetos de grande
dimensão, que incendeiam em grandes labaredas, de forma demorada e próximos a
estacionamento com outras viaturas, evidencia que o dolo foi muito além do dano
individualizado, pois, alcançou o risco difuso à vida dos colegas de farda e ao patrimônio
sob a administração militar. A perícia demonstrou o risco concreto de o incêndio se alastrar
para viaturas próximas, o que poderia ocasionar uma catástrofe, até com explosão, pois
existia combustível nos respectivos tanques.

Assim, estando a autoria e a materialidade bem demonstradas e não existindo qualquer excludente de
ilicitude ou de culpabilidade, a condenação do ex-Sd ALLYSON GABRIEL FÉLIX DE ANDRADE, pela prática do
crime do art. 268 do CPM, deve ser mantida.

Isso posto, nego provimento ao recurso defensivo.

DO RECURSO DA DPU - EM FAVOR DO EX-SD ALLYSON - REFERENTE AO CRIME DO ART. 195 DO
CPM

O crime de abandono de posto encontra-se efetivamente comprovado, inclusive pela confissão do Apelante.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32
Como é sabido, o delito do art. 195 do CPM é crime de mera conduta, de perigo abstrato, sendo irrelevante a
ocorrência de qualquer resultado naturalístico, uma vez que a ofensa é presumida, bastando, para a sua
consumação, que o militar, estando escalado para o serviço ou posto, ausente-se sem a devida autorização
superior, independentemente do tempo de duração da ausência, o que, de fato, ocorreu.

Conforme a Escala de Serviço do dia 1º/12/2018 e o Relatório Complementar requisitado pelo MPM, o ex-Sd
ALLYSON FÉLIX estava de serviço no dia e na hora do fato (IPM, Evento 41, Docs. 12, fls. 7/18 e IPM, Evento
53, Doc. 3):

"(...) o Sr. ALLYSON GABRIEL FELIX DE ANDRADE declara que desceu da guarita na posição
1 e foi até as viaturas, que estavam dentro da região da "Gota" na posição 3. Desta forma,
pode se observar no croqui que o mesmo deixou seu posto desguarnecido, caracterizando
o crime de Abandono de Posto, art. 195 do CPM, pois abandonou, sem ordem superior, o
posto que lhe tinha sido designado."

São inquestionáveis as presenças dos elementos subjetivos e objetivos do delito em tela, os quais se
caracterizam pela vontade livre e consciente do Apelante ter abandonado o seu posto de serviço, sem
autorização superior.

CÉLIO LOBÃO[2]aduz que o crime em comento "consuma-se no momento em que o militar ultrapassa os
limites do local onde deve permanecer em serviço", independente do tempo de duração da ausência.

Tal entendimento vem sendo corroborado por esta Corte Militar, conforme os seguintes julgados: Apelação
nº 0000139-68.2015.7.01.0401, Min. Rel. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Dje 13/4/2018; Apelação nº
7000181-59.2018.7.00.0000, Min. Rel. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dje 24/9/2018 e; Apelação nº
7000032-63.2018.7.00.0000, Min. Rel. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Dje 5/10/2018.

Quanto ao argumento da defesa de que o fato in tela não seria uma infração penal, mas mera transgressão
disciplinar, esse também não deve prosperar.

É cediço que, embora algumas condutas estejam elencadas nos Regulamentos como transgressões
disciplinares, esses mesmos Normativos alertam que as referidas condutas serão consideradas como
transgressões disciplinares, quando não constituírem crime, previsto na legislação penal.

Nesse sentido, cita-se a Apelação nº 7000706-70.2020.7.00.0000, cuja condução da relatoria ficou a cargo
do Ministro Tem Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, in litteris:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JULGAMENTO
DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO
ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ALEGAÇÕES DE ORDEM
PARTICULAR. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO. NÃO
RECONHECIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...). Conforme a
dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195 do Código Penal Militar, comete o
delito de abandono de posto o agente que abandonar, sem ordem superior, o posto ou o
local de serviço que lhe tenha sido designado e, nesse contexto, não havia a menor sombra
de dúvida acerca do lugar no qual o serviço deveria ser guarnecido, bem como que o
militar não poderia dele se ausentar sem a devida autorização. A despeito da alegação
defensiva de que o afastamento do serviço está previsto como infração disciplinar e não
como crime militar, embora se identifique semelhante conduta na dicção dos itens 17 e 19
do artigo 10 do Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, o caput do referido

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32
dispositivo estabelece que as condutas elencadas são transgressões disciplinares, quando
não constituírem crime. Por se tratar de crime de perigo abstrato, o sujeito é punido pela
simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal. A tipificação
dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional
em vigor. (...)" (Apelação nº 7000706-70.2020.7.00.0000, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, julgada em 22/4/2021 e publicada em 11/5/2021).

No que se refere à incidência do princípio da consunção, em relação ao crime de incêndio, este não deve ser
acatado. Como bem pontuou a douta PGJM no seu Parecer:
O crime de abandono de posto não é normal fase de execução do crime de incêndio, como
também tutela bem jurídico completamente diverso do crime de perigo comum.

Destarte, o crime do art. 195 do CPM, como colocado pelo Custos Legis, tutela objeto jurídico distinto ao
delito previsto no art. 268 do mesmo diploma legal. Enquanto este protege a incolumidade pública, aquele
guarda o cumprimento do dever militar (Hierarquia e Disciplina).

Assim, estando a autoria e a materialidade bem demonstradas e não existindo qualquer excludente de
ilicitude ou de culpabilidade, a condenação do ex-Sd ALLYSON GABRIEL FÉLIX DE ANDRADE, pela prática do
crime do art. 195 do CPM, deve ser mantida.
Isso posto, nego provimento ao recurso defensivo.

RECURSO DO MPM - EM DESFAVOR DO EX-SD TIAGO FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Quanto ao pleito do MPM, que busca a reforma da Sentença, para condenar o Apelado TIAGO FERNANDES
DO NASCIMENTO OLIVEIRA pela prática do crime do art. 268, § 1º, inciso II, alínea "c", do CPM (incêndio
doloso majorado), entendo que esse merece ser acolhido, em parte, devendo a Sentença a quo ser
reformada para condená-lo nas penas do art. 268, caput, sem a majorante do § 1º, do CPM.

Em que pese o ex-Sd TIAGO FERNANDES ter negado sua participação no crime, o conjunto dos depoimentos
e a dinâmica dos fatos, constantes dos autos, permitem-me concluir pela procedência parcial da Denúncia
por estar convicto de que o ex-militar, de fato, concorreu para prática criminosa, conforme relato pelo ex-Sd
ALLYSON FÉLIX (Evento 24, Docs. 22/26):

(...) Esclareceu que, no dia dos fatos, precisou se ausentar do seu posto para ir para a
autoescola. Quando retornou, esteve com o acusado ex-Sd TIAGO FERNANDES e
este lhe falou sobre umas viaturas que estavam alienadas dando a ideia de
atearem fogo nelas. Após isso, foram dormir. Quando acordaram, antes do quarto de
hora, ambos foram para o rancho e começaram a conversar. Como o ora acusado não
tinha ainda pego o seu material, pediu ao Cabo para ir à Subunidade, o que foi
autorizado, momento em que pegou, dentre outros materiais, o álcool em gel e o
fósforo. Voltaram para a guarda e depois assumiram seus postos. Disse que abandonou
seu posto para ir até as viaturas. A ideia de atear fogo nas viaturas foi do ex-Sd
TIAGO FERNANDES, que lhe falou sobre as viaturas na Gota e estava pensando
em tocar fogo. O ora acusado concordou com a ideia. Ambos estavam no P5 e
abandonaram seus postos para irem até o local das viaturas. A motivação
declinada pelo acusado ex-Sd TIAGO FERNANDES para atearem fogo foi o fato de
se tratar de viaturas velhas. (...) O acusado apenas participou por influência do ex-Sd
TIAGOFERNANDES. Quando os acusados assumiram o serviço, o ora acusado
assumiu o P5 fixo e o ex-Sd TIAGO FERNANDES ficou no P5 móvel. Uns 20
minutos após, quando o Cabo foi embora, o ora acusado desceu e ambos foram
lá, próximo à Gota, quando perceberam que as viaturas estavam todas
quebradas, com os vidros e pneus danificados. Em seguida, o ora acusado foi
até as viaturas e, com o auxílio de uma baioneta, abriu a porta de uma das
viaturas e despejou o álcool no banco, acendeu o fósforo, devolvendo o palito
utilizado para a caixa. Isso tudo junto com o ex-Sd TIAGO FERNANDES. O ora
acusado ateou fogo apenas no Fiat Uno, só que o fogo se alastrou para a outra

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32
viatura que estava próxima. O acusado utilizou a baioneta para não deixar suas
impressões digitais na viatura. O armamento foi utilizado, inclusive, para fechar
a porta da viatura. O ex-Sd TIAGO FERNANDES estava mais afastado, vigiando o
caso de alguém chegar, sem que tenha praticado qualquer ato executório do
incêndio. (...). Não há qualquer razão para que o ora acusado esteja inventando a sua
versão, pois não teve qualquer desentendimento com o acusado ex-Sd TIAGOFERNANDES
e, por isso, não tem intenção de prejudicá-lo. (Grifos nossos.).

No depoimento supracitado, o ex-Sd ALLYSON afirma, inclusive, que a ideia de atear fogo nas viaturas
foi do ex-Sd TIAGO FERNANDES, utilizando-se do álcool em gel e do fósforo para a referida ação, bem
como que THIAGO encontrava-se com ele, no momento do crime, vigiando o caso de alguém chegar,
sem que tenha praticado qualquer ato executório do incêndio.

As assertivas de ALLYSON são coerentes com o depoimento do Sd AUGUSTO CÉSAR, que afirmou ter
visto ALLYSON e TIAGO, juntos, " durante o seu quarto-de-hora", ocasião em que TIAGO lhe teria
dito ter em seu bolso" álcool em gel e fósforos" e que " queria fazer alguma coisa contra o
quartel, danificar o patrimônio do quartel", sob a alegação de estar chateado com a possibilidade
de não ser reengajado(APM, Evento 49, Doc. 09 a 12):

Ressalta-se que o Sd AUGUSTO ao ser acareado, em juízo, com o ex-Sd TIAGO, confirmou tudo que havia
relatado, mantendo-se firme em sua posição, não sendo crível que a fala de TIAGO de querer " danificar o
patrimônio do quartel" ou sua ação de atear fogo em mato seco, tenha sido uma mera brincadeira de
mau gosto e uma infeliz coincidência, sem qualquer relação com o crime de incêndio que lhe é imputado
pelo MPM.

Nesse sentido, concordo com o entendimento esposado pela PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, de que a "versão peculiar", apresentada pelo ex-Sd
TIAGO FERNANDES, aponta para a sua participação na prática criminosa, e que, ao ser considerada com os
demais depoimentos constantes dos autos, justificam o provimento do Recurso Ministerial:

"(...)Embora negue a participação no crime, vê-se que, na verdade, confessa ter auxiliado
materialmente para o crime perpetrado por Alysson, mas apresenta versão peculiar, no
sentido de que a contribuição não foi consciente, tentando, com isso, afastar o liame
subjetivo da codelinquência. Mas isso não é crível. Qualquer militar agiria de forma
diferente sabendo que foi envolvido em um crime qualquer, ainda mais grave como esse.
Ora, cumpria que como militar e sentinela comunicasse os superiores do ocorrido. Estava
duplamente posição de garante. Essa inação sendo analisada em conjunto com o
interrogatório do corréu e da prova testemunhal autoriza a condenação de Tiago, como
veremos a frente.
A prova testemunhal corrobora a confissão de Alysson e o envolvimento de Thiago.
(...) a narrativa da testemunha confirma que Tiago sabia da prática delitiva perpetrada pelo
seu colega e resolveu ficar calado. Ficou calado porque com ele planejou o crime, cuja
execução ficaria a cargode Allyson.
Relata o Sd Augusto César ter visto o acusado ex-Sd Tiago Fernandes com álcool em gel e
fósforos. Nesse momento perguntou por que o militar estava com esse material, e teve
como resposta que tinha a intenção de atear fogo em uma viatura. Disse que chegou a
presenciar o acusado juntar um monte de mato e atear fogo, porém, em seguida o apagou.
Como dito acima, o próprio acusado reconheceu que portava fósforos e álcool em gel
naquele dia, os quais entregou ao réu ALLYSON. Junte-se a isso tudo a confissão do réu
Allyson descrevendo a participação efetiva do ex-Sd Tiago em toda dinâmica da
empreitada criminosa, conforme a confissão, evento 49.
Prestou guarda ao executor do crime, observando se alguém se aproximava.
(...)Diante dos elementos de convicção contidos nos autos os argumentos da Defesa não
merecem acolhimento. O apelante, ex-Sd Alysson, confessou que ateou fogo nas viaturas.
Disse que abandonou seu posto com a ideia sugerida pelo colega de caserna ex-Sd Tiago
Fernandes de atear fogo nas viaturas, conforme confissão. Inquestionável a incursão nos
crimes pelo qual foi condenado e o envolvimento de Tiago, que vem corroborada pelas
demais provas e pela interpretação lógica dos fatos. Ninguém ficaria silente diante de um

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32
fato gravíssimo desse, estando na posição de sentinela e responsável pela segurança da
OM. No mínimo, para evitar ser acusado injustamente, informaria aos superiores que de
forma insciente forneceu o instrumento do crime, logo que a apuração se iniciasse."

Contudo, em relação à pretendida aplicação da agravante prevista no art. 268, § 1º, II, alínea "c", do CPM,
conforme requerido pelo MPM e ratificado pela PGJM, esclareço que me alinho ao entendimento ilustrado na
Sentença de primeira instância, que afasta sua incidência, in litteris:

"(...) não restou configurada a agravante do §1º, inc. II,
alínea "c", última figura, do art. 268, do CPM, imputada aos acusados na denúncia,
ratificada nas alegações escritas, consistente em causar incêndio em veículo de transporte
coletivo.
Perceba-se que, ao agravar a pena para quem causa incêndio em navio,
aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, o legislador, por certo, não
estava querendo punir mais gravemente quem incendeia veículos que não são
mais considerados meios de transporte, mas, ao revés, merece uma reprimenda
mais severa aquele que danifica ou inutiliza, por meio do incêndio, determinado
meio de transporte coletivo, o que não é o caso dos autos.
Apesar da possibilidade de propagação do incêndio entre as demais viaturas guardadas na
garagem do 7º GAC, tendo em vista a proximidade do incêndio, é certo que a
Administração Militar não se viu desprovida de qualquer meio de transporte, uma vez que
o incêndio efetivamente somente atingiu as viaturas inservíveis.
Importa esclarecer que o potencial concreto de as viaturas da garagem virem a se
incendiarem, como decorrência do incêndio causado, serve apenas para caracterizar a
elementar de " a perigo... patrimônio de outrem", de maneira que eventual dano àquelas
viaturas consistiria em mero exaurimento do delito em tela, e não a agravante ora
examinada. Sendo assim, não restou configurada a agravante imputada aos acusados."
(Grifo nosso.).

Assim, convencido da autoria e da materialidade do crime cometido e ressaltando a reprovabilidade da
conduta praticada pelo Apelante conjuntamente com o Apelado, mantenho a pena imposta pelo Juízo de piso
ao ex-Sd ALLYSON GABRIEL FELIX DE ANDRADE e entendo que merece ser reformada a Sentença, na parte
que absolveu o ex-Sd TIAGO FERNANDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA, condenando-o pela prática do crime
previsto no artigo 268, caput, do CPM.

De tal feita, passo à análise da dosimetria da pena, em relação ao ex-Sd T IAGO FERNANDES DO
NASCIMENTO OLIVEIRA.

1ª fase da dosimetria: Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o
acusado é réu primário, com bons antecedentes e boa conduta social. Assim, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal, a saber: 3 (três) anos pela prática do crime
previsto no art. 268, caput, do CPM (Incêndio).

2ª fase da dosimetria: Mesmo presente a atenuante de menoridade prevista no inciso I do art. 72 do
CPM, que reduziria a pena na fração de 1/3 (um terço), na forma do art. 73 do CPM e do Enunciado nº 231 da
Súmula do STJ, esta não se aplica, considerando que a pena não pode, nesta fase, ficar abaixo de seu
mínimo legal, permanecendo a pena-intermediária no mesmo patamar, qual seja, 3 (três) anos de reclusão.

3ª fase da dosimetria: Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena permanece no patamar de
3 (três) anos de reclusão, a qual se torna definitiva.
Por fim, deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, considerando o quantum da pena
fixada, conforme o art. 84 do CPM, devendo ser cumprida, incialmente, no regime aberto, na forma do art.
33, § 2º, alínea "c", do CP.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso da Defesa, para manter incólume a sentença do CPJ
para o Exército da 7ª CJM, na parte que condenou o ex-Sd ALLYSON GABRIEL FÉLIX DE ANDRADE à
pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, sem direito ao sursis, fixando o regime
aberto para o início do cumprimento da pena, e dou provimento parcial, ao Recurso Ministerial, para

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 25/03/2022 13:49:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2102025b32
reformar a referida sentença, na parte que absolveu o ex-Sd TIAGO FERNANDES DO NASCIMENTO
OLIVEIRA, condenando-o pela prática do crime previsto art. 268, caput, do CPM, à pena de 3 (três) anos de
reclusão sem o direito ao sursis, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Concedendo
a ambos o direito de recorrer em liberdade.

[1]Assis, Jorge Cesar de., Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência em tempo de guerra, 10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.799.
[2] Direito Penal Militar Atualizado. 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1999,p. 270.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2022 12:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101260cd873e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000037-80.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALLYSON GABRIEL FELIX DE ANDRADE.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ALLYSON GABRIEL FELIX DE ANDRADE.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria no que se refere ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), no que fui acompanhado pelo eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
votei negando provimento ao recurso ministerial, para manter inalterada a Sentença impugnada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a expor.
2. Tratam-se de Apelações interpostas pelo MPM e pela Defensoria Pública da União (DPU), em patrocínio do
ex-Sd ALLYSON GABRIEL FÉLIX DE ANDRADE, visando a reforma da r. Sentença proferida pelo CPJ da Auditoria
da 7ª CJM (Evento 148, APM nº 7000277-24.2019.7.07.0007), que absolveu acusado ex-Sd TIAGO FERNANDES
DO NASCIMENTO OLIVIERA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, e condenou o ex-Sd ALLYSON
GABRIEL FÉLIX DE ANDRADE à pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
como incurso nos art. 268, caput, c/c art. 195, tudo do CPM, em concurso material, art. 79 do CPM,
reconhecendo o direito de apelar em liberdade, e o regime inicialmente aberto para eventual cumprimento da
reprimenda no sistema prisional comum.
3. Inconformado com a r. Sentença, o Ministério Público Militar interpôs recurso de Apelação requerendo a
reforma do Decisum para que o apelado ex-Sd TIAGO FERNANDES fosse condenado pela prática do crime
previsto no artigo 268, § 1º, II, "c", do CPM (incêndio doloso majorado) (Evento 1, doc. 3).
4. A meu sentir, não assiste razão ao MPM.
5. No que tange à suposta conduta atribuída ao apelado ex-Sd TIAGO FERNANDES, verifica-se que ela se
encontra amparada exclusivamente nos depoimentos do apelante ex-Sd ALLYSON FÉLIX, autor confesso dos
fatos, e da testemunha Sd AUGUSTO CÉSAR, que afirmou que (Evento 49, vídeos 8 a 15, APM nº 7000277-
24.2019.7.07.0007):
"(...) A testemunha estava de serviço no P5, que é na garagem. A testemunha viu os dois
acusados durante o seu quarto-de-hora, e um deles, o TIAGO, mostrou para a testemunha que
estava portando um álcool em gel no seu bolso e tinha fósforos. A testemunha perguntou-lhe o
que ele iria fazer com aquilo, tendo o acusado em questão, por estar chateado com a
possibilidade de não ser reengajado, respondido que queria fazer alguma coisa contra o
quartel, danificar o patrimônio do quartel. Ato contínuo, o ex-Sd TIAGO FERNANDES, ao passar
ao lado de um mato seco, juntou-o e ateou fogo. Aí, a testemunha pediu ao acusado para que
ele apagasse, pois o fogo poderia se alastrar, já que, ao redor, só havia mato seco, tendo o ex-
Sd TIAGO FERNANDES obedecido. A testemunha só teve contato com ele novamente ao fim do
pernoite, quando as viaturas já tinham sido queimadas. (...)"
6. Em contrapartida, essa mesma testemunha asseverou que:
"(...) Em nenhum momento, o ex-Sd TIAGO FERNANDES admitiu para a testemunha
que participou do incêndio, atribuindo toda a autoria ao ex-Sd ALLYSON FÉLIX.
Mesmo a testemunha indagando insistentemente aquele Soldado, tendo em vista o
que ele falara mais cedo para a testemunha, quando ateara fogo no mato, o ex-Sd

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2022 12:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101260cd873e
TIAGO FERNANDES se manteve em atribuir toda a responsabilidade do evento ao ex-
Sd ALLYSON FÉLIX. (...)" (Grifo nosso.)
7. Nessa esteira, o apelado negou veementemente sua participação na empreitada criminosa, inclusive
durante acareação com a referida testemunha Sd AUGUSTO CÉSAR (Evento 111, APM nº 7000277-
24.2019.7.07.0007, atribuindo-a exclusivamente ao apelante ex-Sd ALLYSON FÉLIX.
8. Portanto, não há nos autos prova suficiente para embasar o decreto condenatório, devendo-se aplicar, em
relação ao apelado, o princípio do in dubio pro reo.
9. Nestes termos, mostra-se acertada a r. Sentença quando conclui que:
"(...) Note-se, nesta ordem de ideias, portanto, que ao final da instrução, não ficou cabalmente
esclarecida qual a participação do ex-Sd TIAGO FERNANDES no evento delitivo em análise, não
sendo certo nem mesmo se houve efetiva participação dele no fato. Não se tem certeza nem
mesmo se o ex-Sd TIAGO FERNANDES chegou a fornecer o álcool utilizado pelo ex-Sd ALLYSON
FÉLIX para incendiar as viaturas inservíveis, já que o próprio ex-Sd ALLYSON FÉLIX nega que
isto tenha ocorrido.
Logo, é possível que os fatos tenham se dado exatamente como confessado pelo ex-Sd
ALLYSON FÉLIX e, assim, o ex-Sd TIAGO FERNANDES teria não só participado, como, inclusive,
dado a ideia da prática delitiva.
Noutro giro, é igualmente factível que o ex-Sd ALLYSON FÉLIX, imbuído de um ressentimento
pelo fato de não ser reengajado ou mesmo para não ser responsabilizado isoladamente pelo
incêndio, tenha mentido ao afirmar que o ex-Sd TIAGO FERNANDES tenha ido consigo até a
região da Gota e ficado à espreita para que a conduta delitiva não fosse vista por ninguém. Tal
atitude do ex-Sd ALLYSON FÉLIX não seria inédita, consoante declarado pelas testemunhas.
O fato de, logo cedo, o ex-Sd TIAGO FERNANDES ter afirmado que estava portando álcool
porque iria atear fogo em viaturas do Exército, apesar de ser um forte indício de sua
participação no incêndio que de fato ocorreu pouco tempo depois, sem outra prova que lhe
robusteça, não tem força para afastar o Princípio do In Dubio pro Reo.
O que se tem de contundente nos autos é que o ex-Sd TIAGO FERNANDES, escalado para o
posto móvel P5, trocou de lugar com o ex-Sd ALLYSON FÉLIX, passando aquele para a guarita e
este para a parte debaixo, onde poderia se deslocar, como, de fato, o fez para concretizar o
incêndio.
Vale ressaltar que a jurisprudência tem afastado a possibilidade de a condenação do acusado
de um crime tomar como base apenas uma delação, ainda mais quando o autor das alegações
é corréu na ação. No presente caso, não obstante a delação do ex sd Alysson, não há dados
concretos o suficiente para se afirmar, com a certeza que uma condenação penal requer, que o
ex-Sd TIAGO FERNANDES tenha contribuído, de forma determinante, para o crime cometido
pelo acusado ex-Sd ALLYSON FÉLIX, com conhecimento e dominio do fato. (...)"
Ante o exposto, votei conhecendo e negando provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para manter
inalterada a Sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor